Tribunal: STF
Processo: HC 226669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 
N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Allan Fernando Varetto, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 784.449/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, multirreincidente (três condenações transitadas em julgado por tráfico, roubo e furto), foi sentenciado à pena de nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), flagrado em local de reconhecida traficância com 14 “pinos” de cocaína (fls. 29-46, e-doc. 2).



    3. Em 16.9.2022, o Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao apelo da defesa, “apenas para readequar a reprimenda para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado”. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). 1. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI 11.343/2006) – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE HARMÔNICOS E COESOS – APELANTE QUE TRAZIA CONSIGO 14 PORÇÕES DE COCAÍNA E DINHEIRO EM ESPÉCIE – TENTATIVA DE SE EVADIR DO LOCAL AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE POLICIAL – AÇÃO FLAGRADA PELOS AGENTES PÚBLICOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM QUE QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL E ISOLADA – DROGAS ACONDICIONADAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO. LOCAL RECONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA O DELITO DE TRÁFICO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. 2. DOSIMETRIA. REPRIMENDA REVISTA. 2.1. PRIMEIRA FASE. PLEITO PARA QUE A PENA-BASE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA DELETÉRIA DA ‘COCAÍNA’ – QUANTIDADE APREENDIDA, TODAVIA, QUE NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR.2.2. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA APLICADA PARA INCREMENTAR A PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 – POSSIBILIDADE – RÉU QUE OSTENTA TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO FIXADA EM 1/2 (METADE) PELO JUÍZO A QUO – REDUÇÃO PARA 1/4 (UM QUARTO), CONFORME PRECEDENTE DO STJ. 2.3. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE É MULTIREINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 115-126, e-doc. 2).



    4. Após o trânsito em julgado da condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 784.449/PR no Superior Tribunal de Justiça, sustentando-se constrangimento ilegal pela ilicitude das provas obtidas em suposta busca pessoal sem fundada suspeita e na fuga do paciente, com a consequente nulidade da ação penal. Em 8.3.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do habeas corpus, em decisão nos seguintes termos:



    “(...)



    Como relatado, a presente impetração refere-se à condenação transitada em julgado. A via do habeas corpus mostra-se inadmissível, porque utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: (...) 



    Ainda que assim não fosse, não enxergo constrangimento ilegal a ser reparado de ofício. 



    A matéria referente à possível nulidade na busca pessoal não foi submetida à apreciação da Corte estadual. Tal fato obsta a análise do tema por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    Na espécie, o Tribunal de origem reputou farto o conjunto fático-probatório constante dos autos – notadamente diante da prova oral coligida, das circunstâncias da apreensão (local de intensa comercialização de drogas), da forma como os entorpecentes estavam acondicionados (embalados em porções individuais), da apreensão dinheiro em espécie –, a corroborar a condenação do acusado pela prática de tráfico de drogas. 



    Confira-se (fl. 98): 



    ‘[...] No caso em tela, o contexto fático-probatório revela a finalidade de traficância, eis que: i) o réu estava em um local conhecido pela traficância, rodeado de pessoas, sendo que todos se afastaram ao avistarem a equipe policial, tendo o apelante chamado a atenção por se evadir mais rapidamente; ii) em revista pessoal, os policiais encontraram 10 g de cocaína, subdivididos em 14 pinos, prontos para a comercialização, além de R$ 173,00 em notas trocadas. Diante desse contexto, as alegações do apelante sobre ser mero usuário e de que havia se dirigido até o local para drogas consumo estão dissociadas do conjunto probatório, adquirir para seu restando configurado o tipo delitivo. [...]” 



    Tal o cenário, inviável, na hipótese, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada na via estreita do habeas corpus.



    Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/8/2021). 



    Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/2/2022) – (AgRg no HC n. 716.902/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 4/8/2022). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se” (fls. 140-142, e-doc. 7).



    5. Na presente impetração, a defesa reitera a alegação da impetração no Superior Tribunal de Justiça, sustentando a nulidade da ação penal por suposta ilicitude da prova, que seria decorrente de busca pessoal sem fundada suspeita e na fuga do paciente.



    Afirma que “a abordagem se deu exclusivamente pelo fato de o paciente estar em local conhecido pela traficância e por ter tentado se evadir ao ter avistado os policiais, o que não caracteriza qualquer suspeita, pois ressalte-se, não houve uma prévia investigação”.



    Sustenta que a condenação estaria fundamentada “meramente com a palavra dos policiais” e que a droga seria para “consumo próprio”, buscando a absolvição do paciente.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) requer que seja deferida a medida liminar e, ao final confirmada a liminar, a concessão da ordem para anular a condenação do paciente já que a condenação fora lastreada em afronta aos dispositivos legais e jurisprudência dominante, sendo claro que a droga encontrada com o réu era para uso próprio. 



    Não conhecendo da presente impetração, que seja concedido habeas corpus de ofício, por tratar de matéria de ordem pública, portanto, conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 



    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o Habeas Corpus n. 784.449/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Consta, ademais, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 8.11.2022 (fl. 114, 
e-doc. 2), antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando, como no caso, a ação revisional já foi ajuizada e teve o provimento negado pelo tribunal competente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a pretendida absolvição do paciente por insuficiência da prova para ensejar a condenação (alegadamente fundada somente nos depoimentos dos policiais) ou a desclassificação da conduta para delito de uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) não se embasaria no conjunto fático analisado pelas instâncias ordinárias. A conclusão por elas adotada não pode ser revista em habeas corpus, via interditada ao reexame da prova coligida na ação penal.



    10. Quanto à alegada ilicitude, que teria sido causada em busca pessoal sem fundada suspeita e com referência à fuga do paciente, tem-se que a questão sequer foi suscitada nas instâncias ordinárias, sendo vedado seu exame per saltum por este Supremo Tribunal a fim de evitar incabível supressão de instâncias. 



    A antecipação da análise do tema, com a mencionada supressão de instâncias, poderia até mesmo ser prejudicial ao paciente, em caso de indeferimento da ordem de ofício por este Supremo Tribunal Federal.



    11. Registre-se apenas que, na espécie vertente, não há menção (seja pela defesa, seja pelos depoimentos e provas coligidas) de que tenha ocorrido qualquer abordagem discriminatória ou por procedimentos ilícitos.



    12. No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, comprovados pelas instâncias ordinárias, a abordagem do paciente (multirreincidente inclusive em delito de tráfico) ocorreu em local de reconhecida traficância, junto com outros indivíduos, sendo que, por não terem tido tempo hábil para serem avisados pelos “olheiros” presentes na região, se evadiram com a chegada dos policiais. Extrai-se do acervo probatório invocado na sentença, não contestados pela defesa durante a ação penal:



    “(...) no começo da noite, foi possível visualizar a presença de alguns indivíduos reunidos, próximos à calçada, que tentaram dispersar, mas o réu foi abordado porque tentou evadir-se rapidamente do local. Relatou que foi dito pelo réu, na ocasião, que estava vendendo a droga para sustentar seu vício. Afirmou que não conhecia o réu de outras abordagens e que havia olheiros na rua de cima, no entanto, o réu não conseguiu ser avisado a respeito da presença dos policiais” 
(fl. 31, doc. 2)



    13. Nesse contexto fático incontroverso, não se comprova constrangimento ilegal na abordagem, sendo demonstrada “fundada suspeita” apta a ensejar a busca pessoal realizada, sem se ter afronta a critérios constitucionais que poderiam acarretar a nulidade da prova coligida e, consequentemente, da ação penal objeto desta impetração.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora